Tribunal: TJSP
Processo: 2144514-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENDA À INICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão recorrida que determinou à autora que emendasse a inicial e apresentasse documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência financeira. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da autora. Questão que não se encontra em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC. Não bastasse, a decisão guerreada sequer indeferiu o pedido formulado pela

Ementa:
EMENDA À INICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão recorrida que determinou à autora que emendasse a inicial e apresentasse documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência financeira. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da autora. Questão que não se encontra em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC. Não bastasse, a decisão guerreada sequer indeferiu o pedido formulado pela autora, limitando-se a requerer documentação que demonstre a aventada hipossuficiência financeira. Inviável a apreciação da documentação acostada nesta sede recursal, porquanto não apresentada perante o juízo de origem, o que ensejaria supressão de instância. Inteligência do artigo 932, III, do CPC. Inadmissibilidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.